Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-26.2025.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-26.2025.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSUEIDE DA SILVA FERREIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
LAISSA NASCIMENTO LIMA VELOSO

APELADO: MUNICIPIO DE PIRITIBA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. COLEGIALIDADE PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que denegou segurança impetrada contra o Município de Piritiba, em que candidata aprovada em 6º lugar (cadastro de reserva) para o cargo de Técnico de Enfermagem pleiteia nomeação sob alegação de preterição arbitrária decorrente de contratações temporárias. A agravante sustenta violação à colegialidade, existência de prova pré-constituída (relatórios CNES e folhas de pagamento) e invoca precedente local. O Município suscita preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, defende a manutenção do decisum, com base na Súmula 568/STJ e no Tema 784/STF. Parecer ministerial pelo improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade, diante da alegação de ausência de impugnação específica; (ii) estabelecer se a candidata aprovada em cadastro de reserva demonstrou, por prova pré-constituída, preterição arbitrária e imotivada apta a convolar expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora haja reiteração de fundamentos da apelação, a agravante impugna o núcleo decisório relativo à suficiência da prova pré-constituída, o que autoriza o conhecimento do recurso em atenção à primazia do julgamento de mérito.

4. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, e o direito subjetivo à nomeação somente emerge em hipóteses excepcionais, dentre as quais a preterição arbitrária e imotivada a ser demonstrada cabalmente pelo candidato, conforme o Tema 784 do STF (RE 837.311/PI).

5. A contratação temporária, isoladamente, não comprova preterição, sendo necessária prova de que as contratações para idênticas funções alcançam a classificação do postulante e revelam necessidade inequívoca de provimento efetivo, conforme orientação do STJ.

6. Os relatórios do CNESNET e folhas de pagamento juntados comprovam a existência de temporários, mas não demonstram, de forma clara e inequívoca, a existência de cargos efetivos por lei criados e vagos, nem a preterição arbitrária e imotivada, sendo inviável suprir tal lacuna com dilação probatória na via mandamental.

7. A contratação temporária pode fundar-se no art. 37, IX, da CF/1988 para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se confunde, por si, com a existência de vaga efetiva e necessidade perene de provimento.

8. Precedente invocado em cargo diverso (Fisioterapeuta) não demonstra identidade fática quanto a lotação, vacância e necessidade do serviço de Técnico de Enfermagem, e decisão liminar de terceiro não possui efeito vinculante no caso.

9. A decisão monocrática não viola a colegialidade, pois amparada no art. 932, IV, “a”, do CPC e na Súmula 568 do STJ, com fundamento em entendimento dominante e precedente obrigatório (Tema 784/STF), sendo o agravo interno o meio próprio de submissão ao colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Candidato aprovado em cadastro de reserva somente adquire direito subjetivo à nomeação se comprovar, por prova cabal, preterição arbitrária e imotivada nos termos do Tema 784 do STF.

2. A mera existência de contratações temporárias, sem prova pré-constituída de que ocultem cargos efetivos vagos e necessidade inequívoca de provimento, não configura preterição comprovável em mandado de segurança.

3. É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em entendimento dominante e precedente obrigatório, sendo o agravo interno instrumento apto a resguardar a colegialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 932, IV, “a”, 931, caput, e 934, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016; STJ, RMS 54063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06